Tribunal: TJSP
Processo: 1002747-85.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Fiadores – Rescisão contratual antecipada – Término da relação locatícia fixada na data de devolução das chaves do imóvel – Multa compensatória – Inexigibilidade da multa prevista na cláusula 17 do contrato, tendo em vista que a rescisão do contrato operou-se após ter sido ultrapassado o prazo de doze meses de sua vigência – Sentença

Ementa:
LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Fiadores – Rescisão contratual antecipada – Término da relação locatícia fixada na data de devolução das chaves do imóvel – Multa compensatória – Inexigibilidade da multa prevista na cláusula 17 do contrato, tendo em vista que a rescisão do contrato operou-se após ter sido ultrapassado o prazo de doze meses de sua vigência – Sentença parcialmente reformada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002747-85.2017.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que são apelantes
NELSON PIERRONI (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA MARIA DE JESUS PIERRONI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALEXANDRE VIAS RIZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002747-85.2017.8.26.0655 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002747-85.2017.8.26.0655
Apelantes: Nelson Pierroni e outra
Apelado: Alexandre Vias Rizzo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34292)
LOCAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Fiadores Rescisão
contratual antecipada
Término da relação
locatícia fixada na data de devolução das chaves
do
imóvel

Multa
compensatória

Inexigibilidade da multa prevista na cláusula 17
do contrato, tendo em vista que a rescisão do
contrato operou-se após ter sido ultrapassado o
prazo de doze meses de sua vigência Sentença
parcialmente reformada.
Apelação provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON PIERRONI e ANA MARIA DE JESUS PIERRONI (fls. 238/243)
contra r. sentença de fls. 219/225, proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível
da Comarca de Várzea Paulista, Dra. Flávia Cristina Campos Luders, que
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face de
ALEXANDRE VIAS RIZZO para a) excluir do cálculo os valores cobrados pelos
danos causados no imóvel (R$ 6.757,18); b) excluir do cálculo os valores
cobrados pelos aluguéis vencidos a partir de 02/02/2017 (após a entrega das
chaves); c) excluir do cálculo a incidência da multa de 10% cobrada (prevista
na cláusula 23); d) determinar que, do valor apurado, seja descontado o
montante pago (R$ 6.882,00), acrescido de correção monetária e juros legais
de 1%; e e) autorizar a cobrança da multa prevista na cláusula 17.
Os apelantes sustentam não ser devida a multa pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002747-85.2017.8.26.0655 -Voto no
3
descumprimento do prazo contratual, prevista na cláusula 17 do contrato.
Houve quitação de valores. A cláusula 16 do contrato prevê a possibilidade de
rescisão do contrato sem o pagamento de multa após o vencimento dos
primeiros doze meses do contrato. E a cláusula 29 do contrato prevê que a
data de entrega do imóvel é caracterizada pela data de entrega das chaves.
Como a entrega das chaves ocorreu em 01/02.2017, completaram-se os
primeiros doze meses de contrato, o que afasta a exigibilidade da multa. Caso
mantida a cobrança dessa multa, pedem que ela seja reduzida equitativamente
com base no art. 413 do Código Civil.
Contrarrazões às fls. 247/254.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Os apelantes são beneficiários da gratuidade da
justiça.
Assim,
presentes
os
pressupostos
recursais,
conheço do recurso. E lhe dou provimento.
Acolhidos parcialmente os embargos à execução
dos fiadores, estes questionam a exigibilidade da multa prevista na cláusula 17
do contrato de locação. Trata-se de multa no valor de três aluguéis para o caso
de o locatário devolver o imóvel antes do prazo de doze meses de vigência
contratual (fls. 35).
A sentença reconheceu a exigibilidade da multa, sob
o argumento de que, como o locatário teria abandonado o imóvel em janeiro
de 2017, o contrato ainda não teria sido prorrogado por prazo indeterminado.
Respeitado o entendimento contrário, a multa, no
caso concreto, não tem como ser exigida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002747-85.2017.8.26.0655 -Voto no
4
O contrato havia sido firmado para vigorar a partir
de 01/02/2016 pelo prazo de vinte e quatro meses (cláusula 29, fls. 37), mas,
por previsão expressa e livremente pactuada, admitia-se sua rescisão
antecipada, sem cobrança de multa, caso isso ocorresse após os doze
primeiros meses de sua vigência (cláusula 16, fls. 35).
Apesar de o locatário ter abandonado o imóvel em
janeiro de 2017, as chaves somente foram devolvidas à administradora do
imóvel em 02/02/2017 (fls. 14). E, como bem apontado pelos apelantes, o
término da relação locatícia ocorreria mediante a entrega das chaves,
conforme previsto na cláusula 29 do contrato (fls. 37).
Nesse caso, o término da locação deve ser firmado
em 02/02/2017. E, como foi superado o prazo de doze meses de vigência
contratual, deve ser afastada a exigibilidade da multa prevista na cláusula 17
do contrato.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
afastar a exigibilidade da multa prevista na cláusula 17 do contrato de locação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator